Tribunal: TJBA
Processo: 8006736-70.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006736-70.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: VITOR LIMA DA HORA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NA FORMA LEGAL. VIOLAÇÃO AO ART. 485, § 1º DO CPC. NULIDADE CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, por suposto abandono da causa, após o exequente não ter fornecido endereço atualizado do executado conforme determinado em despacho judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve nulidade na extinção do processo por ausência da intimação pessoal da Fazenda Pública; (ii) se, em execução fiscal, o endereço completo e atualizado do devedor constitui requisito indispensável para o prosseguimento do feito. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a extinção do processo por abandono de causa exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. 4. No caso dos autos, a intimação do Município ocorreu apenas por meio de ato ordinatório, sem a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública exigida pela norma processual, o que acarreta a nulidade da sentença. 5. Ademais, tanto o art. 2º, § 5º, I, da Lei nº 6.830/80, quanto o art. 202 do CTN condicionam a indicação do domicílio ou residência do devedor em CDA à cláusula "sempre que conhecido" ou "sempre que possível", não sendo requisito indispensável em execução fiscal o endereço completo e atualizado do executado. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação conhecida e provida para anular a sentença, determinando-se o prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono de causa, nos termos do art. 485, incisos II e III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte, inclusive da Fazenda Pública em execução fiscal, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de nulidade. 2. Em execução fiscal, o endereço completo e atualizado do executado não constitui requisito indispensável para o prosseguimento do feito, uma vez que tanto o art. 2º, § 5º, I, da Lei nº 6.830/80, quanto o art. 202 do CTN condicionam a indicação do domicílio ou residência do devedor à cláusula 'sempre que conhecido' ou 'sempre que possível'." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º, I; CTN, art. 202. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Apelação Cível: 00105753920198130592, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 21/03/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2024; TJ-SP - AC: 05030198120088260161 SP 0503019-81.2008.8.26.0161, Relator: Mônica Serrano, Data de Julgamento: 10/11/2022, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/11/2022; TJ-SC - APL: 09015248820168240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0901524-88.2016.8.24.0038, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 25/01/2022, Segunda Câmara de Direito Público Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8006736-70.2020.8.05.0004, sendo Apelante Município de Alagoinhas e Apelado Vitor Lima da Hora, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator